Tribunal: TJDFT
Processo: 0051573-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051573-30.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: PAULO CESAR DE PAOLI DESPACHO Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado na petição de ID no 30802414, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Outrossim, intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de acordo juntada no ID no 31197931. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007